Tribunal: STF
Processo: RE 1477404
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal Fazenda Pública vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO. BRIGADA MILITAR. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA – CTPS. EDITAL Nº 019/DE-DET/2021. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO Nº 14. QUESTÃO NÃO INÉDITA. DEMAIS QUESTÕES. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU ILEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC. 11, ID: 6fc8bc9e, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, caput, 25 e 37, caput, I, do texto constitucional (eDOC 20, ID: 07ae96da).



    Sustenta-se, em apertada síntese, que o acórdão recorrido invadiu o mérito administrativo e revisou os critérios adotados pela Banca Examinadora, sob o argumento de que a questão 14 da prova objetiva do concurso não era inédita, em manifesta contrariedade ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 632.853/CE, Tema 485 da repercussão geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar. 



    Esta corte constitucional, por oportunidade do julgamento do Tema 485, cujo paradigma é o RE 632.853/CE, de minha relatoria, definiu a seguinte tese:  



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”  



    A regra fixada na tese acima transcrita consiste, portanto, na impossibilidade de interferência do Judiciário na correção de questões de concurso, ressalvados os casos de ilegalidade e erro grosseiro.



    Isso porque não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade.



    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Suprema Corte a respeito do tema. Nesse sentido, confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA DE CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTROMISSÃO NOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem determinou a anulação de questão de concurso público, em razão de não ser inédita. 3. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485) firmou a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.465.836-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.02.2024)



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.431.136/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.4.2023; RE 1.467.570/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 14.12.2023; RE 1.467.574/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.01.2024; RE 1.476.730/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14.02.2024; RE 1.473.836/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 16.02.2024, v.g..



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para, reformando, em parte, o acórdão recorrido, julgar integralmente improcedente o pedido formulado na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente